Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700400-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDENIGO FERNANDES MELCHIOR AGRAVADO: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABDÊNIGO FERNANDES MELCHIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, na qual o agravante requeria a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda líquida a 30% (trinta por cento). O agravante expõe que se encontra em grave situação de superendividamento, uma vez que 57% (cinquenta e sete por cento) de sua renda líquida mensal está comprometida com descontos de empréstimos consignados, o que inviabiliza sua subsistência. Destaca que a decisão recorrida afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, pois não resguarda o mínimo existencial, impedindo-o de custear despesas essenciais como alimentação, moradia, luz, água e medicamentos. Argumenta que a decisão do Juízo de origem desconsidera os preceitos estabelecidos na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que prevê a possibilidade de repactuação das dívidas e limitação dos descontos em até 30% (trinta por cento) da renda líquida do devedor, medida necessária para evitar o agravamento da sua vulnerabilidade financeira. Sustenta que há farta jurisprudência favorável à limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da renda líquida do devedor em situações de superendividamento. Cita precedentes de diversos Tribunais de Justiça, que reconhecem a necessidade de tutela jurisdicional para preservar o mínimo existencial dos consumidores em situação semelhante. O agravante também ressalta que se dispõe a realizar depósito judicial mensal correspondente a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida (R$ 1.745,97), garantindo a continuidade do pagamento das suas obrigações sem comprometer sua subsistência. Afirma que o Juízo de origem fundamentou sua decisão no Decreto no 11.150/2022, mas sustenta que tal normativo não pode se sobrepor à legislação federal, sendo, inclusive, objeto da ADPF 1.006/DF, que questiona sua constitucionalidade. Diante disso, requer a concessão de efeito ativo ao agravo, determinando a imediata limitação dos descontos incidentes ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da sua renda líquida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e garantir a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o resumo do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Na hipótese em análise, em que pesem as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há probabilidade do direito, na medida em que há necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas. Nesse juízo de cognição sumária, tenho por acertado o posicionamento adotado pelo magistrado que, aliás, não se afasta do entendimento desta c. Turma Cível. Afirma o agravante que está em situação de superendividamento, comprometendo 57% (cinquenta e sete por cento) de sua renda líquida com débitos bancários, o que inviabiliza sua subsistência. Defende a necessidade de observação do princípio do mínimo existencial e a incidência da Lei n. 14.181/2021, que possibilita a renegociação de dívidas de superendividados, requerendo a imediata limitação dos mencionados descontos ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da renda líquida. Conforme se depreende dos documentos anexados ao feito originário, de fato, os descontos comprometem boa parte da renda auferida pelo agravante. Todavia, importa esclarecer que há entre os débitos que se pretende negociar, um empréstimo pessoal, de prestação mensal expressiva perto dos demais consignados, com desconto em conta corrente. Sublinho, desde logo, que a soma das prestações dos empréstimos consignados, a princípio, não ultrapassa o limite permitido pela legislação vigente. Por sua vez, os descontos voluntários provenientes do empréstimo pessoal ou cheque especial, por sua natureza distinta, não se inserem no cálculo do percentual máximo, limitação que se restringe aos empréstimos consignados. Corroborando o entendimento acima, o Tema 1085 do STJ dispôs: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Para além disso, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento possui rito específico, conforme preveem os arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, de modo que afigura-se prudente garantir a participação dos credores no processo de conciliação, antes de qualquer decisão liminar sobre a limitação dos descontos. A possibilidade de reestruturação das dívidas está condicionada à elaboração do plano de pagamento pelo devedor, com o envolvimento das instituições financeiras. Ante a necessidade de avaliação minuciosa de todas as dívidas e encargos incidentes, não se pode, de plano, reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Nesse contexto, a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça reforça a necessidade de se aguardar a fase de conciliação antes de eventual deferimento de tutela de urgência para limitação de descontos, garantindo-se a ampla participação dos credores no processo. Sobre o tema, os seguintes precedentes: Agravo de Instrumento. Superendividamento (Lei n. 14.181/21). Empréstimo pessoal. Mútuo bancário. Autorização em conta corrente. Limitação percentual 30%. Empréstimo consignado. Legislação diversa. Inaplicabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida para limitar o desconto das prestações do mútuo a 30% dos vencimentos do agravante. 2. II. Questões em discussão 3. (i) Superendividamento; (ii) redução dos descontos a 30% dos vencimentos; (iii) mínimo existencial; III. Razões de decidir 4. Conquanto a teoria do crédito responsável disposta na Lei 14.181/21 imponha às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e garantia da dignidade humana, tal proteção não extirpa o princípio da obrigatoriedade das relações contratuais, apenas excetuada diante da existência de abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor, decorrente de circunstância alheia à sua vontade e passível de inviabilizar o efetivo cumprimento do contrato. 5. Registre-se que a boa-fé constitui um dos princípios basilares das relações contratuais em que ambos os contratantes devem agir com lealdade. Nesse descortino, fere a confiança e legítima expectativa do negócio jurídico, a conduta do agravante que realizou dois empréstimos em fevereiro e abril deste ano de 2024 para logo após, em 09/07/2024, ingressar com pedido liminar de redução das prestações pactuadas. 6. Não se olvida do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como da intangibilidade salarial (art. 6o da CF c/c art. 833, IV, do CPC), porém, a situação em análise é fruto da liberalidade do próprio mutuário, principal responsável pela gestão financeira dos seus recursos. 7. O mútuo bancário com desconto em conta corrente diferencia-se do empréstimo garantido por margem salarial consignável com desconto em folha de pagamento, este último com regramento legal específico que admite a retenção de percentual, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), quando fixou entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Precedentes. IV. Dispositivo e tese 8. Decisão mantida. 9. Recurso desprovido. 10. O pedido de revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, por se tratar de procedimento complexo, exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que somente se aplica aos empréstimos consignados. Dispositivos relevantes citados: Art. 104-A e seguintes do CDC, incluídos pela Lei 14.181, de 1/07/2021; Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085) Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2a Seção; j.: 09/03/2022. (Acórdão 1957805, 0739062-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DE SEU RENDIMENTO LÍQUIDO. TEMA 1.085 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA MARCADA. PLANO DE PAGAMENTO RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que pretende obter a reforma da decisão de origem que denegou o pedido de tutela de urgência para a limitação dos empréstimos pessoais descontados diretamente na conta da agravante, ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, em ação de repactuação de dívida. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a limitação de parcelas contraídas em diversas contratações junto aos bancos agravados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravante, até a homologação do plano de pagamento (amigável ou compulsório). 3. O Superior Tribunal de Justiça, mediante o Tema 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3.1. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei n. 4.181/2021, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 3.2. No presente caso, verifica-se que na origem foi determinada a designação de data para a audiência de conciliação. Diante disso, em atenção às premissas que regem a Lei em destaque, é prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizada a audiência conciliatória para que se oportunize a elaboração de um plano de pagamento responsável. 3.3. Noutro aspecto, importa considerar que, além da ineficácia da medida pleiteada pela agravante, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro de superendividamento, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 4. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação de repactuação de dívida ainda se encontra em estágio de dilação probatória e de possível realização de acordo, deve ser mantida a decisão agravada que indefere a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1941495, 0733908-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela autora, consumidora, contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra diversas instituições financeiras, indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimos consignados ou, subsidiariamente, limitar a margem consignável em 30% sobre seus vencimentos líquidos. A agravante sustenta a impossibilidade de adimplir suas dívidas, argumentando que seus descontos compulsórios e facultativos superam 70% de sua remuneração líquida, agravando sua situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão dos descontos de empréstimos consignados; (ii) estabelecer se é possível limitar a margem consignável a 30% dos vencimentos líquidos da agravante, conforme previsão legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de mútuo bancário permite que as partes pactuem o desconto de prestações diretamente em conta corrente como forma de pagamento, sendo manifestação legítima da vontade das partes (pacta sunt servanda). 4. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, desde que não reconhecida a existência de autorização contratual. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos sobre salários, desde que autorizados pelo mutuário. 6. A eventual revisão da margem consignável deve ser objeto de análise probatória, não sendo demonstrada, neste momento processual, situação capaz de justificar a intervenção judicial para limitar ou suspender os descontos. 7. Não se verifica a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, necessários à concessão da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O desconto de parcelas de empréstimos consignados, autorizado previamente pelo mutuário, é lícito, e não constitui constrição de salário, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085. 2. A revisão de cláusulas contratuais e a limitação da margem consignável dependem de instrução probatória, não se justificando a antecipação de tutela para suspender ou limitar os descontos sem essa análise. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 300, caput; Lei no 10.820/2003; Resolução Bacen no 4.790/2020; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.731.764/SP (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão no 1681682, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/3/2023. (Acórdão 1934332, 0729740-53.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito que é o que basta para o indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator